Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-27.2023.8.11.0059
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002683-27.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WILMA FERREIRA DA COSTA - CPF: 036.579.451-13 (APELANTE), RUY ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 973.517.842-72 (ADVOGADO), FLAVIA OLIVEIRA ALVES MARTINS - CPF: 026.593.881-30 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU REPERCUSSÃO CONCRETA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica válida e declarou a inexigibilidade do débito, mas rejeitou o pedido indenizatório e fixou sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. A autora sustenta que a contratação indevida e as tentativas administrativas de solução configuram dano moral in re ipsa e desvio produtivo, postulando compensação pecuniária e redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação não comprovada de serviço, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou de circunstâncias agravantes, enseja dano moral presumido; e (ii) se, diante do acolhimento parcial dos pedidos, é cabível o reconhecimento de sucumbência mínima da autora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não dispensa a demonstração do dano e do nexo causal. A mera cobrança indevida ou a simples existência de contrato não comprovado, sem negativação ou repercussão concreta na esfera dos direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável. Incide o art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório do prejuízo extrapatrimonial.

4.

A invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige comprovação de perda relevante e anormal do tempo útil, com efetiva repercussão na esfera existencial, o que não se evidencia na hipótese. A ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes e de exposição vexatória afasta a configuração do dano moral in re ipsa, conforme orientação do STJ.

5.

Reconhecida a procedência apenas do pedido declaratório, com rejeição da pretensão indenizatória, impõe-se a manutenção da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, não caracterizada sucumbência mínima. A suspensão da exigibilidade das verbas em relação à autora beneficiária da gratuidade da justiça observa o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação não comprovada de serviço, desacompanhada de negativação ou de circunstâncias concretas que evidenciem violação a direitos da personalidade, não gera, por si só, dano moral indenizável.

2. O acolhimento parcial de pedido declaratório, com rejeição de pretensão indenizatória, configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC
.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002683-27.2023.8.11.0059

APELANTE: WILMA FERREIRA DA COSTA

APELADO:

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Colenda câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposta por
WILMA FERREIRA DA COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a nulidade do contrato nº 2025616577 e declarar a inexigibilidade do débito dele decorrente, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais, bem como fixando sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a própria sentença reconheceu a inexistência de contratação válida e a falha na prestação do serviço, circunstâncias que, a seu ver, ensejam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Argumenta que a indevida vinculação de seu nome a contrato que jamais celebrou, em município no qual nunca residiu, aliada às reiteradas tentativas administrativas de cancelamento do serviço, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

Invoca, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor, asseverando que o tempo despendido na tentativa de solucionar a controvérsia administrativa constitui prejuízo indenizável, por representar violação à sua dignidade e ao direito ao aproveitamento útil do tempo.

Defende que a ausência de negativação imediata não afasta o abalo moral, uma vez que permaneceu vinculada indevidamente ao contrato e sob risco de inscrição em cadastros restritivos.

No tocante ao quantum indenizatório, postula a fixação da compensação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que esta Corte entender adequado, com incidência de correção monetária e juros nos moldes da jurisprudência.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o pedido principal — declaração de nulidade do contrato — foi acolhido, devendo a ré suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

Ausente o preparo e as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável em razão da contratação não comprovada de serviço de internet em nome da autora, bem como à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A sentença reconheceu, com acerto, a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, diante da ausência de comprovação idônea da contratação, especialmente após a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tal ponto não é objeto de insurgência pela apelante, que, ao contrário, dele se vale para fundamentar o pleito indenizatório.

No tocante ao dano moral, entretanto, não merece reforma o
decisum.

É certo que a responsabilidade do fornecedor, nas relações de consumo, é objetiva (art. 14 do CDC). Todavia, a configuração do dever de indenizar exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso concreto, embora reconhecida a inexistência de contratação válida, a própria sentença consignou que não houve comprovação de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, tampouco demonstração de cobrança vexatória, constrangimento público ou qualquer outra circunstância apta a evidenciar violação a direito da personalidade.

A apelante limita-se a alegar abalo psicológico e desvio produtivo, decorrentes de tentativas administrativas de solução da controvérsia. Contudo, não há nos autos elementos probatórios mínimos que demonstrem efetivo prejuízo extrapatrimonial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outras repercussões concretas, não enseja, por si só, dano moral presumido, exigindo comprovação do efetivo abalo.

Cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO INEXISTÊNTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA – “SERASA LIMPA NOME” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARTIGO 85, § 2º DO CPC) – SATISFATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Na plataforma “Serasa Limpa Nome”, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis judicialmente em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora, que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser
exigidos. 2. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não havendo que se falar em danos morais. 3.

"O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).
4. É cediço que, para fins de fixação dos honorários de sucumbência leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixa-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

5. In casu, considerando tratar-se de ação de natureza ordinatória – sem proveito econômico direto – os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa quando estes não se mostrarem irrisórios, em consonância com o disposto no artigo 85, §2º do CPC.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1004568-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, esta Corte tem decidido que, ausente negativação ou demonstração de circunstâncias excepcionais, a simples existência de débito indevido ou contratação não comprovada não implica, automaticamente, compensação por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

No que concerne à invocada teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida em hipóteses específicas pela jurisprudência, sua aplicação demanda demonstração concreta de perda relevante de tempo útil e de prejuízo significativo à esfera existencial do consumidor, o que não restou evidenciado no caso em exame, à míngua de prova minimamente robusta.

Assim, correta a sentença ao concluir que a situação narrada, desacompanhada de negativação ou de circunstâncias agravantes, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Quanto à sucumbência, igualmente não assiste razão à apelante.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, com acolhimento do pedido declaratório e rejeição do pleito indenizatório. Evidente, portanto, a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, não se configurando hipótese de sucumbência mínima a justificar a aplicação do parágrafo único do referido dispositivo.

Dessa forma, a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em relação à autora beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC), mostra-se adequada e em consonância com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios em favor da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade quanto à autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026